Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-83.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000218-83.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GILBERTO DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS - CPF: 667.635.091-20 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), SANDRA RODRIGUES - CPF: 029.872.751-02 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE VIRTUAL EM NEGOCIAÇÃO PRIVADA VIA INTERNET – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES – FORTUITO EXTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTER S.A. – RECURSOS PROVIDOS.

Configura-se fortuito externo a fraude praticada por terceiro em ambiente externo à instituição financeira, no contexto de negociação particular por rede social, sem qualquer defeito no sistema bancário ou falha na segurança dos serviços prestados.

A realização voluntária de transferências por meio de canais oficiais, com uso regular de senhas e dados pessoais, sem vício técnico ou comprovação de falha operacional, afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A ausência de relação jurídica entre a parte autora e o Banco Inter, aliada à inexistência de conduta omissiva ou comissiva que tenha contribuído para a prática do golpe, impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inexistente o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, não se impõe a responsabilização da cooperativa Sicredi, que atuou tempestivamente dentro dos limites de sua atuação institucional, não tendo contribuído para o resultado danoso.

Mantém-se, contudo, a condenação dos corréus particulares diretamente envolvidos na prática do ato ilícito (art. 186 do CC).

Apelações conhecidas e providas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000218-83.2023.8.11.0111

APELANTE: BANCO INTER S.A. e outros

APELADO: GILBERTO DE OLIVEIRA PORTO DOS SANTOS e outros

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por Banco Inter S.A., Cooperativa de Crédito e Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, em face de sentença proferida na

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000218-83.2023.8.11.0111 - Vara Única de Matupá, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente: a) CONDENO solidariamente os réus a restituir à parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 19.000,00, com correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do evento danoso (07/12/2022) (Súmula 43/STJ) e juros legais nos termos do art. 406 do CC, a contar da citação (Art. 405, CC); b) CONDENO solidariamente os réus a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros legais nos termos do art. 406, § 1o, do CC, desde 07 de dezembro de 2022 (evento danoso) (Súmula 54/STJ). c) CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Apelação interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

Sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, alegando que as transações realizadas pelos autores ocorreram de forma voluntária, mediante uso regular de senha e dispositivo eletrônico autorizado. Afirma que, tão logo foi notificada sobre o golpe, adotou as providências administrativas possíveis, inclusive abrindo procedimento interno (contestação), cuja continuidade teria sido inviabilizada por ausência de colaboração da própria autora, que não apresentou boletim de ocorrência em nome da titular da conta envolvida. Sustenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tratando-se de fortuito externo, decorrente de golpe por engenharia social, o que romperia o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação solidária e redução do quantum indenizatório.

Apelação interposta pelo Banco Inter S.A.

Argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de relação jurídica com os autores. Sustenta que a instituição apenas manteve a conta bancária da corré Carla Figueiredo, utilizada na fraude, não tendo qualquer participação no golpe, tampouco responsabilidade pela negociação realizada fora do ambiente bancário, em rede social. Alega que a abertura da conta seguiu todos os protocolos exigidos pelo Banco Central e que inexiste qualquer prova de falha sistêmica ou de segurança.

No mérito, reitera que o golpe sofrido constitui fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências após contato com terceiros e sem cautela. Aponta que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige nexo causal com o dano, o que não estaria presente. Sustenta ainda que não houve dano moral indenizável e que, caso mantida a condenação, o valor fixado é excessivo.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a reforma total da sentença, com improcedência dos pedidos.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo a inicial, os autores alegam que foram vítimas de um golpe ocorrido durante negociação de um veículo via plataforma Facebook, no qual, após tratativas com terceiros, realizaram transferência de valores via PIX e TED, totalizando R$ 19.000,00, em favor da corré Carla Cardoso Figueiredo, titular de conta bancária no Banco Inter S.A.

Diante da não entrega do bem negociado, os autores alegam falha na prestação dos serviços bancários das instituições financeiras envolvidas, bem como responsabilização civil dos particulares.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos, com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, aplicando a Súmula 479 do STJ, e reconhecendo a falha dos serviços bancários, tanto na abertura e controle da conta utilizada na fraude (Banco Inter), quanto na ausência de atuação tempestiva para estorno e bloqueio (Sicredi). Ainda, reconheceu-se o ato ilícito praticado pelos corréus Danilo e Carla, fixando a condenação solidária de todos os requeridos ao pagamento de: R$ 19.000,00 a título de danos materiais, com correção e juros legais; R$ 5.000,00 a título de danos morais; Custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignadas, as rés Cooperativa Sicredi e Banco Inter S.A. interpuseram recursos de apelação.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva – Banco Inter S.A.

Inicialmente, o Banco Inter S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer relação jurídica com os autores, limitando-se à condição de instituição custodiante da conta da corré Carla Figueiredo, supostamente utilizada para o recebimento de valores oriundos de fraude.

Tal tese merece acolhimento.

Com efeito, é pacífico no âmbito do STJ que, nas hipóteses em que a instituição financeira atua apenas como depositária da conta do beneficiário do golpe, sem qualquer vínculo negocial com a vítima ou participação ativa ou omissiva nos eventos danosos, não se configura a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

No presente caso, não há nos autos demonstração de que o Banco Inter tenha descumprido normas do Banco Central na abertura da conta bancária da corré Carla, tampouco se evidenciam falhas operacionais ou omissões relevantes que justifiquem o seu chamamento à responsabilidade.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, exige, para sua incidência, a demonstração de nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor. Não se trata de responsabilidade automática ou ilimitada.

Destarte, reconhece-se a ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A., nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito.

Do mérito – responsabilidade da Cooperativa Sicredi

Quanto à Cooperativa Sicredi, entende-se que igualmente não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da condenação que lhe foi imposta.

Constata-se que a parte autora, induzida por terceiros no contexto de uma negociação privada e informal via rede social (Facebook), realizou transferências bancárias voluntárias, utilizando seus próprios dispositivos, senhas e canais de acesso, sem qualquer vício nos sistemas da instituição bancária de origem.

A dinâmica dos fatos revela um golpe por engenharia social, em que a confiança da vítima é explorada para que ela mesma efetue as ordens de pagamento, de forma consciente, embora induzida em erro.

Nesses casos, tem-se entendido que se trata de fortuito externo, alheio à atividade bancária, excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Além disso, a instituição financeira comprovou ter aberto contestação administrativa em tempo hábil, e que a continuidade do procedimento foi inviabilizada por inércia da própria autora, que deixou de apresentar os documentos solicitados, inclusive novo boletim de ocorrência em nome da titular da conta.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual já pacificou entendimento no sentido de que a simples ocorrência de fraude não gera, por si só, responsabilidade da instituição bancária, mormente quando ausente comprovação de defeito no serviço prestado ou de omissão no atendimento ao consumidor.

Assim, não restando demonstrado qualquer ato ilícito ou defeito na prestação dos serviços bancários da cooperativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil, afastando-se, por conseguinte, a condenação por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA E DAQUELA EM QUE OS VALORES FORAM DEPOSITADOS. PARTE DEMANDANTE QUE, EM RAZÃO DE ANÚNCIO DE VENDA DE AUTOMÓVEL, VEICULADO NA REDE SOCIAL (FACEBOOK), REALIZA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX). ENTREGA DO BEM NÃO REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO OBJETIVANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DOS BANCOS DEMANDADOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NEGLIGENTE DOS REQUERIDOS CONTRIBUIU PARA FORMALIZAÇÃO DO ALEGADO GOLPE SOFRIDO. INSUBSISTÊNCIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. ABERTURA DE CONTA POR SUPOSTO GOLPISTA QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR EM CONTA A ALEGAÇÃO DE FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CORRENTISTA. SUPOSTO FRAUDADOR QUE NÃO CONSTA NA LIDE. LIMITAÇÕES LEGAIS. SIGILO BANCÁRIO E LGPD. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO EVIDENCIADO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. EXEGESE DO ARTIGO 14, § 3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, ADUZ INÉRCIA DOS BANCOS EM RESOLVER O PROBLEMA APÓS O CONTATO TÃO LOGO PERCEBIDO O GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX QUE SE OPERA DE FORMA IMEDIATA, POSSIBILITANDO O PRONTO SAQUE DO NUMERÁRIO, O QUE INVIABILIZA PROVIDÊNCIAS PARA IMPOSSIBILITAR A FRAUDE. ADEMAIS, ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO. BLOQUEIO E DEVOLUÇÃO SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE RECURSOS NA CONTA DO USUÁRIO RECEBEDOR. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO BCB N. 1/2020. INVIABILIDADE DE BLOQUEIO DOS VALORES ATÉ A VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO PAGAMENTO, MAS SIM NO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO SE PODE EXIGIR QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS VERIFIQUEM A LEGALIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SEUS CLIENTES ALÉM DO ÂMBITO BANCÁRIO. TESE DE QUE O VALOR TRANSFERIDO DESTOA DO SEU PERFIL BANCÁRIO, PORÉM, NÃO TROUXE PROVAS NESSE SENTIDO, O QUE PODERIA TER SIDO FEITO POR MEIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, DOCUMENTO ESTE DE FÁCIL ACESSO E OBTENÇÃO. PARTE AUTORA QUE LIMITOU-SE A TRAZER EXTRATOS BANCÁRIOS RELACIONADOS A INSTITUIÇÕES DIVERSAS DOS AUTOS, OS QUAIS DEMONSTRAM QUE A MONTA TRANSFERIDA CORRESPONDE AO QUE EFETUAVA NO COTIDIANO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE DEMANDADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 98, § 3o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, ApCiv 5007665-64.2023.8.24.0023, 8a Câmara de Direito Civil , Relatora para Acórdão DENISE VOLPATO , julgado em 07/05/2024)”

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Aquisição de veículo através de leilão - Ocorrência de fraude - Pretensão de responsabilizar a instituição financeira por suposta omissão em obstar a abertura de conta corrente do estelionatário, permitindo a consecução da fraude - Descabimento - Culpa exclusiva da requerente que adquiriu veículo através de contato por Facebook e troca de mensagens por whatsapp, transferindo, sem a cautela necessária, o valor da venda fraudada para conta bancária informada pelo estelionatário, sem sequer conferir se o veículo ou a sede física da empresa de leilões existia - Ausente falha na prestação dos serviços bancários - Responsabilidade objetiva da instituição financeira elidida (art. 14, §3o, do CDC) - Culpa exclusiva da autora, e dolo de terceiro, que não guardam qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição financeira - Transferência bancária do valor do veículo vendido por leilão falso efetuada espontaneamente pela autora para conta corrente informada pelo estelionatário - Nexo causal inexistente - Banco réu que não participou do negócio fraudado entre a requerente e fraudador - Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco - Precedentes desta Corte - Recurso do banco provido para julgar improcedente a demanda, prejudicado o apelo da autora, bem como condenada a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária e os demais termos da r. sentença. (TJSP; Apelação Cível 1000491-62.2023.8.26.0073; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDADO CONSISTENTE NA ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO DE SITE ELETRÔNICO E NÃO RECEBIMENTO DO BEM APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DO LANCE. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE PELO TERCEIRO FRAUDADOR QUE, POR SI SÓ, NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUTOR QUE REALIZOU O DEPÓSITO EM NOME DE TERCEIRO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível n. 1082020-27.2020.8.26.0100, rel. Des. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 12-2-2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO. AUTOR QUE NEGOCIOU VEÍCULO ANUNCIADO POR ESTELIONATÁRIO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ATUAÇÃO CONHECIDA COMO "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". QUITAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DEFENDIDA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, POR NÃO SE ASSEGURAREM SOBRE A LEGITIMIDADE DO CORRENTISTA. INSUBSISTÊNCIA. SIMPLES FACILITADORAS DO PAGAMENTO. FORTUITO NÃO CARACTERIZADO COMO INTERNO, POIS ALHEIO ÀS FUNÇÕES BANCÁRIAS. SÚM. N. 479 DO STJ INAPLICÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO MANTENEDOR DO ANÚNCIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO NAS TRATATIVAS NEGOCIAIS E NO RECEBIMENTO DO PREÇO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO. SIMPLES APROXIMAÇÃO DOS CONTRATANTES. ILÍCITO CIVIL RESTRITO AOS PARTÍCIPES DO NEGÓCIO JURÍDICO.SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5006918-19.2021.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11-07-2023).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PARTE QUE SOFREU GOLPE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. FRAUDE OPERADA MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JÁ FALECIDA. ALEGADA CULPA DA CASA BANCÁRIA AO POSSIBILITAR ABERTURA DE CONTA DE PESSOA MORTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. PLEITO OBJETIVANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO DEMANDADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NEGLIGENTE DO REQUERIDO CONTRIBUIU PARA FORMALIZAÇÃO DO GOLPE SOFRIDO. INSUBSISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. REQUERIMENTO DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0304413-83.2016.8.24.0064, de São José, rel. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 05-05-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. NÃO RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL APÓS O DEVIDO PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRETENDIDA A RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA FALTA DE CAUTELA NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FRAUDADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. ABERTURA DE CONTA PELO GOLPISTA QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR. DEMANDANTE QUE ASSUMIU O RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003493-10.2020.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-05-2021)”

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E PELO SEU PROVIMENTO
, para:

·

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A., extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

·

reformar a sentença quanto à Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, por ausência de responsabilidade civil, nos termos do art. 487, I, do CPC;

·

manter a condenação dos corréus Danilo Dias da Silva e Carla Cardoso Figueiredo, nos exatos termos fixados na sentença de primeiro grau.

Sucumbência redistribuída conforme decaimento. Condeno os autores ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios em favor das instituições financeiras, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026